Tribunal: STF
Processo: Rcl 19849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES.



    1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória-, não caracteriza afronta à ADC 16.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    3. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos.



    Agravo regimental conhecido e não provido.